Tribunal: STF
Processo: Rcl 91990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada por André Luiz Ceciliano em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região  (Processo 0028646-36.2009.4.02.5101),  que não teria observado as teses firmadas pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989; e do Tema 1.043-RG, ARE 1.175.650, ambos da relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O acórdão impugnado (Docs.03 a 05) produziu efeitos extraprocessuais de grande magnitude. A decisão foi amplamente repercutida pelos principais veículos de imprensa do Estado do Rio de Janeiro, gerando imediata exposição pública do Reclamante e irradiando efeitos políticos gravemente lesivos à sua reputação pessoal e institucional. 
Configura-se, assim, típica hipótese de strepitus fori – ‘clamor do foro’, isto é, a situação em que a repercussão pública do processo extrapola os autos e converte a própria tramitação judicial em instrumento de estigmatização do jurisdicionado, produzindo efeitos de condenação simbólica antecipada perante a opinião pública. 
[...]
 A ação de improbidade administrativa objeto desta reclamação foi proposta pelo Ministério Público Federal a partir de fatos inseridos no contexto geral da chamada “Operação Sanguessuga”, envolvendo dois convênios firmados entre 2001 e 2004 para aquisição de ambulâncias, durante o início da carreira política do reclamante, tendo as compras sido realizadas de acordo com o programa de trabalho e a prestação de contas aprovada pelo Ministério da Saúde. 
[...]
 No entanto, o acórdão vergastado manteve a condenação do reclamante por três vezes pela prática dos atos previstos no art. 10, VIII e XII, da Lei 8.429/1992, com imposição de: 
• ressarcimento ao erário no valor de R$ 129.778,29; 
• suspensão de direitos políticos por seis anos;
• multa civil; 
• proibição de contratar com o poder público. 
Para fundamentar a condenação, reputou demonstrada a materialidade dos atos de improbidade principalmente com base em único relatório preliminar de auditoria da CGU, desconsiderando, contudo, diversos acórdãos posteriores do Tribunal de Contas da União que concluíram pela improcedência das imputações. 
Quanto à autoria, apoiou-se em dois breves trechos de depoimentos prestados por Luiz Antônio Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros – que não indicam qualquer dolo do Reclamante em relação às supostas falhas da comissão de licitação – colhidos no âmbito de ações penais no Mato Grosso, onde se iniciaram as investigações acerca do esquema de alcance nacional.
 Tais declarações, além de contraditórias entre si, não foram corroboradas por qualquer elemento externo de prova, tratando-se, ademais, de prova emprestada produzida sem a observância do contraditório. 
[...]
O acórdão constrói a condenação a partir de um silogismo logicamente insustentável, fundado exclusivamente em declarações de colaboradores – prova emprestada da ação penal – vinculados à denominada Operação Sanguessuga. Confira-se a íntegra da passagem do acórdão (Doc.03) utilizada para sustentar a demonstração da autoria: 
[...]
Entretanto, inexiste demonstração de corroboração externa independente dessas declarações, as quais se limitam à reprodução de dois breves trechos de depoimentos prestados em ação penal que tramitou perante a Justiça Federal, e na qual o réu foi absolvido por falta de provas.
[...]
Diante do cenário de inércia do órgão ministerial em relação a produção da prova de corroboração dos depoimentos, o acórdão afirmou (Doc.03, item 25) que “a defesa do apelante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar ou afastar as conclusões consignadas na sentença relacionadas às provas testemunhais que convergem para a sua autoria delitiva”, o que revela absurda inversão da lógica probatória.
[...]
Em ação de improbidade administrativa – de natureza sancionatória – incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos da pretensão punitiva, notadamente a materialidade do ato, a autoria e o dolo específico exigido pelo art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, mediante prova robusta. 
Não é juridicamente admissível exigir do réu prova negativa para afastar declarações de terceiros, sobretudo quando estas sequer se encontram corroboradas por elementos independentes, como exige a jurisprudência do STF no Tema 1043 da repercussão geral. 
[...] 
Muito pior, o acórdão aponta ainda a responsabilidade objetiva do prefeito, culpa in vigilando, em absoluta contradição ao que exige a LIA em relação ao dolo como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, e ao que se decidiu no tema 1199/STF: 
[...]
Em absoluta contradição com a legislação (art. 1º, §§ 1º e 2º, da LIA) e a prova dos autos, o acórdão considera participação direta em todos os atos relacionados ao convênio – praticados exclusivamente pela comissão de licitação – o fato do prefeito ter assinado o convênio e homologado a licitação: 
[...]
Em outras palavras, converte o mero exercício da função pública em prova de improbidade, em frontal desconformidade com a Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, e com a ratio decidendi do Tema 1.199. 
A contradição é ainda mais evidente porque o próprio acórdão absolve os membros da comissão de licitação por insuficiência de prova do dolo, mas condena o então prefeito com base, essencialmente, nos mesmos fatos administrativos formais, acrescidos de colaborações contraditórias e não corroboradas. 
Com isso, deixa de individualizar conduta dolosa própria, substituindo a exigência de prova subjetiva por uma inferência genérica de responsabilidade hierárquica. Tal raciocínio é incompatível com o Tema 1.199, que exige responsabilidade subjetiva efetivamente demonstrada, e não presumida a partir da posição ocupada pelo agente.” 

Ao final, requer, no mérito, que seja determinada “a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Apelação Cível nº 0028646-36.2009.4.02.5101/RJ, com o restabelecimento da autoridade dos precedentes desta Suprema Corte e a adoção das providências necessárias à adequada aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
Instado a  juntar aos autos cópia de todas as decisões proferidas no âmbito da Ação Penal 5001006-91.2019.4.02.5110 , o Reclamante prestou as informações devidas (eDoc. 37, eDoc. 38, eDoc. 39, eDoc. 40, eDoc. 41, eDoc. 42, eDoc. 43).
IA Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo NÃO CONHECIMENTO da Reclamação e, caso ultrapassada a preliminar, pela IMPROCEDÊNCIA, nos termos da seguinte ementa:

“Reclamação Constitucional. Direito Administrativo. Condenação com fundamento no art. 10, VIII e XII, da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021. Alegação de afronta aos Temas 1.199 e 1.043, da Repercussão Geral, bem como à ADI 7.236/DF. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não conhecimento. Tema 1.199. Ausência de violação. Corte de origem que concluiu pela autoria e materialidade dos atos de improbidade administrativa e pela presença do dolo específico na prática dos atos, com fundamento no acervo probatório dos autos originários, mormente nos relatórios de auditoria produzidos pelos órgãos de controle e nas provas testemunhais produzidas em ação criminal. Comprovação da responsabilidade subjetiva e demonstração do dolo específico. Tema 1.043. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado que fundamentou a condenação em outros elementos de prova que não somente a prova testemunhal produzida pelos colaboradores. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Jurisprudência da Suprema Corte firmada no sentido de que "o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos". ADI 7.236/DF. Pleito de suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Ausência de determinação de suspensão nacional dos processos de improbidade em curso ou de autorização de sobrestamento individual de processos em que se discute a aplicação do art. 21, §4º, da Lei 8.429/1992. Pretensão do Reclamante que envolve o revolvimento fático-probatório dos autos originários. Via reclamatória utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 
Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, caso ultrapassada a preliminar, pela sua improcedência.” (eDoc. 47)

Em manifestação voluntária sobre o parecer da Procuradoria-geral da República, o Reclamante destacou que:

“Os relatórios administrativos e as irregularidades procedimentais, ainda que tomados por verdadeiros, não corroboram a imputação subjetiva feita ao reclamante. Eles podem, em tese, apontar falhas do procedimento, mas não servem, por si sós, para confirmar a narrativa de pagamento de vantagem indevida, direcionamento doloso do certame ou adesão consciente do reclamante a resultado ilícito. 
Em outras palavras: o parecer confunde materialidade de falhas administrativas com prova autônoma de autoria dolosa.
[...]
O parecer não aponta ordem ilícita emanada do reclamante, não identifica ato específico de manipulação do certame, não descreve ajuste doloso por ele praticado, nem estabelece nexo subjetivo analítico entre sua conduta e qualquer resultado ilícito. Limita-se a reiterar que, por ser prefeito, cabia-lhe evitar desvios, e que assinou atos formais do procedimento.
[...]
Ao afirmar que a defesa não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da sentença ou de afastar as declarações dos colaboradores, o acórdão deslocou ao réu o encargo de produzir prova negativa sobre fato constitutivo da acusação.”

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no Tema 1.199-RG, ARE 843.989; e no Tema 1.043-RG, ARE 1.175.650, ambos da relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES
No julgamento do Tema 1.199-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu diretrizes para a adequada aplicação das modificações trazidas pela Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa regidos pela Lei 8.429/1992, fixando a tese nos seguintes termos: 

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Por outro lado, no Tema 1.043-RG, firmou-se a seguinte tese:

“É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: 
(1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013; 
(2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade;
(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; 
(4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; 
(5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado.”

Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o ora Reclamante, em razão da suposta incidência nos arts. 10, caput, I, V, VIII, XI e XII; e 11, caput, I, da Lei 8.429/1992 (eDoc. 27, fl.68).
O Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ julgou procedente o pedido formulado para condenar ora Reclamante pela prática de ato de improbidade administrativa então previsto no art. 11, caput,da Lei  8.429/1992, fixando as sanções de: “o ressarcimento integral do dano, no montante de R$ 129.778,29”; “suspensão de direitos políticos” por 6 anos;  “pagamento de multa civil na quantia correspondente a duas vezes o valor total do dano causado ao erário, i. e., R$ 259.556,58 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), no percentual de um terço para cada um dos réus condenados” e “proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos” (eDoc. 27, fl.90), nos termos dos seguintes fundamentos: 

“Em relação a estes referidos réus, constam dos autos robustas provas de atos de improbidade administrativa.
A uma, há riqueza de detalhes sobre a prática criminosa perpetrada pelas referidas empresas e pelo ex-Prefeito de Paracambi obtidos mediante prova emprestada provenientes dos autos das ações penais n. 2006.36.00.007594-5 e 2006.36.00.008041-2, instauradas perante a 2ª Vara Federal do Mato Grosso, e relacionadas ao esquema criminoso conhecido como “Máfia das Sanguessugas”. Convém elucidar as narrativas trazidas aos autos por referido meio de prova. 
Do interrogatório de Luiz Antônio Trevisan Vedoin, constante dos autos das referidas ações penais, verifica-se que este relatou ao Juízo penal mencionado, em sede interrogatório, extensa lista de parlamentares e empresas envolvidos com o esquema de fraude nas emendas parlamentares para aquisição de unidades móveis, assim como esclarece todo o esquema fraudulento, elaborado pelo grupo que detinha o controle das empresas da família Vedoin. 
Luiz Antônio esclareceu a forma como eram efetivados os procedimentos licitatórios, de modo a direcionar a licitação para as empresas do grupo, entre elas as rés Planam e Santa Maria, com a inserção na licitação de empresas para dar uma falsa ideia de competitividade. 
A descrição do modus operandi do esquema e a citação específica de processo licitatório do município de Paracambi, por exemplo, consta de depoimento juntado ao EVENTO 260 – out 127, posição 141 e 142/144. Segundo o referido meio de prova, o esquema criminoso, dentre outras ações, fracionava a licitação para evitar tomada de preços e adoção da modalidade de carta convite e com isso o controle de seu resultado – “que nesses casos o Prefeito se encarregava de controlar a licitação”; algumas vezes ligava para outras empresas que tiravam o edital de forma a acordar a participação sem interferência – assim evitava a concorrência; valia-se de empréstimo de nome para participação na licitação sem efetivamente participar e direcionar o resultado. Além disso, a empresa Planan Darci vedoin era responsável pelos contatos em Brasília, com parlamentares para conseguir emendas para aquisição de unidades móveis de saúde e equipamentos médico hospitalares (evento 261-out128 - pos. 1/105). 
Ainda sobre os esquemas fraudulentos e a participação de prefeitos, especialmente do ora réu, ANDRÉ LUIZ CECILIANO, cabe transcrever os seguintes trechos de depoimentos. 
a) interrogatório de Luiz Antônio Vedoin , que administrava as empresas Planam, Santa maria e Enir Rodrigues Epp, bem como constituiu a empresa klass e constituiu a Unisau entre outras, conforme vento 260 – out 127, pos. 142 início: 
EVENTO 261 OUT 128 fls. 12/13: 
(...) QUE a terceira fase do procedimento se referia propriamente ao processo de licitação; QUE nas hipóteses em que a licitação se dava na modalidade de carta convite, o grupo repassava às entidades beneficiadas, sejam elas municípios ou instituições não governamentais, o nome das empresas que deveriam receber as cartas convites ; QUE nos casos em que a modalidade de licitação adotada era a tomada de preços, o grupos se colocava à disposição da entidade beneficiada para elaborar o edital; QUE na maioria das vezes, o edital era elaborado conjuntamente; QUE normalmente, eram inseridas algumas exigências no edital, as quais terminavam a dificultar a participação de outras empresas; QUE entre esses documentos estavam: carta de referência do INMETRO; certificado de segurança veicular-CSV, também fornecido pelo INMETRO; três atestados de capacidade técnica, homologados pelo CREA; nota fiscal do veículo ofertado na proposta; certidão trabalhista; Procon; termo de continuidade da garantia do veículo transformado em unidade móvel etc.; QUE normalmente, os prazos para a entrega dos veículos eram bastante reduzidos e, por outro lado, o prazo para pagamento era estendido, exatamente para dificultar o fornecimento do bem; QUE pelo fato da homologação da licitação, empenho e pagamento estar a cargo dos prefeitos, sem exceção, os prefeitos sabiam das circunstâncias em que a licitação iria ocorrer; QUE o mesmo se dava com as entidades não governamentais, junto a seus dirigentes; QUE as licitações pela modalidade pregão ocorreram muito pouco; QUE o pregoeiro precisa ter realizado, previamente, um curso junto ao Tribunal de Contas, o que dificultava a muitos municípios a realização do pregão; QUE o pregão, por possuir um prazo mais curto, chega inclusive a facilitar o direcionamento da licitação; QUE para dificultar a participação de outras empresas, bastava criar exigências no edital, as quais não poderiam ser cumpridas no exíguo prazo do pregão; QUE também eram aproveitados os feriados e fins de semana para a publicação dos editais, reduzindo o prazo de dias úteis par a retirada dos editais; QUE as cartas convites eram sempre expedidas para as empresas ligadas ao grupo; QUE nas tomadas de preço, quando excepcionalmente entrava alguma outra empresa, a licitação era cancelada;
EVENTO 261 OUT 128 fls. 29: 
(...) QUE o acusado Bento José de Alencar, contador, prestou serviços entre os anos de 1999 a 2002; QUE o acusado foi responsável pela constituição e alterações contratuais, nesse período, das empresas Klass, Enir Rodrigues-EPP, Planam, Santa Maria e Luiz Antônio Trevisan Vedoin-ME; QUE o interrogando não sabe dizer se o contador tinha conhecimento de que essas empresas eram utilizadas em processos licitatórios direcionados; QUE o contador tinha conhecimento de que essas empresas realizavam transferências financeiras entre elas e que os sócios-proprietários, muitas das vezes, eram apenas interpostas pessoas; QUE essas três empresas, Santa Maria, Klass e Planam, possuíam o mesmo endereço (...)
EVENTO 261 OUT 128 fls. 17: (...) QUE no Estado do Rio de Janeiro, as empresas ligadas ao interrogando participaram de licitações em alguns municípios, nos quais não houve pagamento de qualquer vantagem a servidor ou prefeito: Belford Roxo, Guapimirim, Itaguaí, Mendes, Pati do Alferes, Piraí, Quatis, Rio das Flores, Saquarema, Barra do Piraí, Cachoeira de Macacu, Italva, Itatiaia, Mangaratiba, São Gonçalo, Cambuci, Itaboraí, Rio Claro, Valença, Volta Redonda, Porto Real, Pinheral, Seropédica, Vassoutas; QUE apesar de não ter sido realizado nenhum pagamento aos prefeitos, todos tinham conhecimento de que as licitações eram direcionadas; QUE em Paracambi, foi realizada uma licitação , no valor de R$ 280.000,00, no ano de 2004, para a aquisição de três unidades móveis; QUE o interrogando não se recorda do autor da emenda; QUE no ano de 2006, o acusado Ricardo Waldmann entregou, pessoalmente, ao prefeito André Siciliano, a importância de R$ 15.000,00; QUE acredita que o dinheiro foi entregue por Ricardo no estacionamento da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 
Além disso, consta do Evento 262 – out 169 -pos. 33/113, depoimento de André Vedoin, em interrogatório de 11/07/2006, no qual afirmou que em conjunto com Ronildo acertaram pagamento ao deputado André Luiz - de 10% a título de comissão sobre o valor a ser destinado através de emendas individuais para aquisição de unidades móveis de saúde e equipamentos médico-hospitalares. Que o contato com o prefeito de Paracambi foi feito por Maria José, responsável pelas emendas do parlamentar e também quem acertou com o então prefeito o os detalhes do direcionamento da licitação. 
E ainda Ronildo Pereira Medeiros, em interrogatório de 19/07/2006 salientou que pagou 18.000 a Maria José, que se apropriou do valor e depois teve que pagar mais 18.000 a André Ceciliano, para iniciar uma nova negociação, na presença de Maria José, “em espécie e ao próprio prefeito” (Evento 262 – out 169. Pos. 104/113). 
Diante das provas coligidas, verifica-se provada a materialidade dos atos de improbidade imputados, ou seja, a existência de esquema envolvendo empresas do Grupo Vedoin e Agentes públicos para direcionar o resultado de licitação para a compra de ambulâncias e equipamentos de saúde, por meio de convênios com o Ministério da saúde, com superfaturamento. As provas constantes dos autos convergem, especialmente, quanto ao relato das datas referidas, o município envolvido, o prefeito do município e os procedimentos licitatórios, cujas irregularidades restaram provas no relatório n. 4888 do DENASUS/CGU. 
A autoria também resta verificada, mediante o esquema relatado nas delações obtidas, por meio da prova emprestada, que indicaram o envolvimento direto dos réus ANDRÉ CECILIANO, PLANAM INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. E SANTA MARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, e que convergem com as irregularidades comprovadas nos três procedimentos licitatórios objetos da presente demanda. Aquele na condição de ex-prefeito do município de Paracambi e que além de participar dos convênios com o Ministério da Saúde da União, homologava os procedimentos licitatórios irregulares acima citados. 
Conforme, principalmente, as delações, havia um esquema direcionado à burla dos processos licitatórios em que os réus sabiam e queriam proceder na empreitada ilícita, pelo que resta demonstrado o dolo para a finalidade ilícita na ação destes, pelo que resta satisfeita a exigência prevista no art. 1º §1º e 2º da Lei 8429/92 em sua atual redação. 
Mais especificamente, restou demonstrado que as referidas empresas formaram conluio com o exprefeito de Paracambi, para frustrar a licitude do processo licitatório, acarretando perda patrimonial efetiva à administração pública direta, quanto aos três procedimentos licitatórios acima referidos, voltados à aquisição de unidades móveis de saúde e equipamentos médicos.
[...]
Ressalte-se que o réu utilizou de meio especial para perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei; e nem a prevista no inciso XI (art. 10 I da L8429/92) ou mesmo para liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes (art. 10XI da mesma lei), pelo que tais condutas são absorvidas pela forma descrita no inciso VIII do referido art. 10, i. e., Frustar licitude de processo licitatório; Igualmente, não se aplica o superfaturamento (inciso V) e liberação verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes (inciso XI ) já englobados pela conduta do inc. VIII. Contudo, remasnesce a incidência do inciso XII, a pesar absorção acima, eis que especial quanto à permissão de enriquecimento de ilícito de terceiros. 
Assim, o réu ANDRÉ CECILIANO deve responder como incurso nas condutas previstas no art. 10, incisos VIII e XII da Lei. 8429/92 por 3 vezes, eis que as condutas totais imputadas na presente demanda abrangem a mesma prática, com mesmo modus operandi, acima delineados, i. e., convênio 795/2004, por meio da Tomada de Preços 27/2004; convênio 417/2001, processo licitatório 4224/2001, convite 44/2001; e convênio 436/2001, processo licitatório 81/2002 e 363/2002, convites 03/2002 e 04/2002.
[...]
Com efeito, a destinação de vantagens indevidas ao ex-prefeito poderia ser objeto de produção de prova específica nos presentes autos por outros meios de prova, como a prova testemunhal de outras pessoas citadas nas delações, quebra de sigilo bancário etc. Contudo, não o foi, pelo que entendo que por ausência de provas que confirmem os detalhes das delações, entendo não haver prova suficiente do recebimento direto de tais vantagens pelo ex-prefeito, pelo que afasto a classificação da conduta nas figuras previstas no art. 9º da lei de improbidade. 
Insta ressaltar que a ausência de comprovação robusta de recebimento de vantagem econômica ilícita pelo ex-prefeito não exclui a comprovação e adequação de suas condutas às figuras do artigo 10 da Lei. n. 8429/92, mormente porque, quanto ao conluio para o direcionamento dos procedimentos licitatórios há não só as provas testemunhais emprestadas, mas também as irregularidades encontradas nos três convênios que compõem o objeto da presente demanda e respectiva participação com assinatura de documentos consubstanciados nos convênios e na homologação dos processos licitatórios.” (eDoc. 27, fls. 84/88)

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a condenação, sob os seguintes fundamentos:

“O processo na origem teve como objetivo averiguar as irregularidades decorrentes das aplicações de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Saúde (FNS), destinados, especificamente, ao Município de Paracambi, mediantes os convênios: FNS nº 795/2004 (R$288.000,00, sendo R$240.000,00 do Ministério da Saúde - MS), 417/2001 (R$67.000,00, sendo R$56.000,00 do MS) e 436/2001 (R$96.000,00, sendo R$80.000,00 do MS), cuja finalidade era a de adquirir unidades móveis de saúde (ambulâncias) e equipamentos médicohospitalares. No caso sob apreço, observa-se que as empresas vencedoras e habilitadas nos processos licitatórios realizados no ente municipal são as mesmas integrantes do esquema da “máfia das sanguessugas”. Ficou constatado, ainda, que a empresa principal beneficiária das fraudes realizava pagamentos ilícitos aos agentes públicos, utilizando-se de empresas de fachada. 
23. De acordo com o interrogatório prestado no bojo da ação criminal nº 2006.36.007.594-5, acostadas ao feito da ação de improbidade administrativa (eventos 260-261; OUT 128; fls. 17/1º grau), um dos administradores das empresas envolvidas informou que todos os prefeitos sabiam que as licitações eram direcionadas e que as pessoas jurídicas apontadas na operação participaram das licitações no município, no ano de 2004 no valor de R$ 280.000,00 para a aquisição de três unidades móveis, sendo que o integrante do grupo entregou pessoalmente ao ex-prefeito, ora recorrente, a quantia de R$ 15.000,00 em 2006, no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
24. No referido interrogatório foi assentado houve tentativa de negociação com o ex-prefeito. Apontou que a pessoa que intermediou a negociação recebeu a comissão destinada ao ex-prefeito, no valor de R$ 18.000,00, mas que, apropriou-se da importância e não repassou ao ora recorrente. Asseverou, ainda, que, para realizar uma nova negociação com o ex-prefeito, foi necessário que o depoente pagasse ao demandado, ora apelante, a importância de R$ 18.000,00, o que foi feito em espécie em favor do próprio recorrente (evento 262; OUT